Tribunal: TJBA
Processo: 0006647-53.1987.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006647-53.1987.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: REDE FERROVIARIA FEDERAL S A Advogado(s):RENATO AUGUSTO NOLASCO DE MACEDO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA COM EFEITO DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo ente público exequente, que, intimado a manifestar interesse na continuidade do feito, permaneceu inerte. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, foi válida à luz da exigência legal de intimação pessoal da parte autora, prevista no art. 485, § 1º, do CPC, e se a intimação eletrônica realizada nos autos atende a esse requisito. III. Razões de decidir 3. O art. 485, III e § 1º, do CPC exige intimação pessoal da parte autora para configuração do abandono da causa. 4. O Município foi intimado eletronicamente por meio da plataforma oficial regulamentada no âmbito do TJ/BA, nos termos da Lei nº 11.419/2006, cujo art. 4º, § 6º, confere às intimações eletrônicas o caráter de intimação pessoal. 5. Diante da ausência de manifestação no prazo assinalado, resta caracterizado o abandono da causa, sendo válida a extinção do feito sem resolução de mérito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica realizada por meio das plataformas oficiais do Poder Judiciário, nos termos da Lei nº 11.419/2006, possui natureza de intimação pessoal para fins do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A inércia da parte, após intimação pessoal, autoriza a extinção do processo por abandono da causa.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 4º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1500641-03.2022.8.26.0111, Rel. Des. Geraldo Xavier, j. 06/03/2024; TJMG, Apelação Cível 1.0342.98.003345-6/006, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 14/12/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0006647-53.1987.8.05.0001, sendo Apelante o Município de Salvador e Apelada Rede Ferroviária Federal S.A., acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator